Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-09.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL - 00015410920208140000.
REQUERENTE: Rodrigo do Nascimento Dantas (Eduardo Nascimento Moura - OAB/PA 30469).
REQUERIDO:
Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRAFICIO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. REEXAME DA SENTENÇA. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença. Em sede de apelação, igualmente, a questão foi levantada e analisada de forma suficiente, momento em que todos os temas apontados foram analisados e discutidos de forma detalhada, sendo, inclusive, o pleito provido em parte nos termo do Acórdão. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. RECURSO IMPROCEDENTE.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento a revisão criminal nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal, interposta por meio de advogado particular, com base no artigo 621, incisos I e III do CPP, contra sentença que condenou
Rodrigo Nascimento Dantas
a pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal.

Extrai-se da peça inicial que o revisionando foi denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes e corrupção passiva. Após tramitação regular sobreveio a sentença tendo sido a pena cominada nos termos acima apontados.

A seguir a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, a qual foi conhecida e parcialmente provida pela E. 3ª Turma de Direito Penal deste E. TJPA, com a reforma na dosimetria da pena, tendo a decisão transitado em julgado em 08/01/2020.

Na presente revisão, a defesa aponta em síntese que a dosimetria da pena padece de vícios, pois a pena aplicada ao delito de tráfico de entorpecentes foi exacerbada na primeira fase, eis que na fixação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, teriam sido valoradas negativamente de maneira inidônea, na medida em que o Magistrado não teria levado em conta o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06.

Salienta ainda, que há erro material na terceira fase da dosimetria, eis que não teria sido aplicada a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, que desclassifica o delito para a modalidade de tráfico privilegiado. Aduz, por fim que não foi obedecido o critério jurisprudencial quando ao aumento das agravantes genéricas no quantum de 1/6 (um sexto) da pena na segunda fase da dosimetria.

Assim, requerer a revisão da sentença rescindenda, para que reduza a pena aplicada pelo Juízo
a quo
nos termos acima expostos.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pela Dra. Gilberto Valente Martins, que opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da revisão criminal, devendo ser mantida a sentença condenatória que está em total harmonia com as provas produzidas nos autos.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

O requerente objetiva desconstituir a sentença que lhe foi imposta pelo Juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA, no qual foi condenado a pena 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal, a qual foi confirmada através do recurso de apelação, conforme Acórdão nº209.535 cuja decisão transitou em julgado no dia 08/10/2020.

O causídico fundamenta seu pedido revisional no artigo 621, incisos I e III do CPP. Para tanto, alega o
quantum
da pena-base foi exacerbado, havendo erro material na sentença que não aplicou o tráfico na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei 11.343/06) e não obedeceu na segunda fase do critério trifásico, o aumento da agravante genérica no patamar de 1/6 (um sexto).

Insta esclarecer, inicialmente que a revisão criminal, conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em nova apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em
qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

No presente caso a defesa busca revolver as alegações anteriormente apresentadas, uma mera repetição de temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento de 1º grau, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença.

Há que se ressaltar, ainda, que estes mesmos questionamentos foram igualmente lançados em sede de apelação, momento em que todos os temas apontados foram analisados e discutidos de forma detalhada, sendo, inclusive, o pleito provido em parte nos termo do Acórdão nº209.535,
in verbis
:
APELAÇÃO - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇAO ATIVA - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a negativa de autoria do acusado, o arcabouço processual, com depoimentos testemunhais uníssonos e coerentes entre si, de policiais civis, tanto em sede policial como em juízo, corroborados por Laudo de Constatação (fl. 52), que verifica a existência de 6 petecas com características de pedra de oxi (cocaína) e Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 88/89) que atesta se tratar de 9 trouxas de maconha, (63,861g), formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, bem como por corrupção ativa, uma vez que foi oferecido aos policiais a quantia de 2.000,00 para evitar o flagrante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. REFORMA DAS PENAS BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - PARCIAL PROVIMENTO. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis, aos dois crimes, as circunstancias de culpabilidade, personalidade e circunstancias, aplicando pena base em 7 (sete) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas, e 3 (três) anos de reclusão para o crime de corrupção ativa, as quais não merecem ser reformadas por serem proporcionais e aplicadas dentro dos parâmetros legais dispostos nos arts. 59 e 68 do CPB. Por outro lado, analisando os elementos constantes dos autos, ao apelante deve ser aplicada a benesse de tráfico privilegiado, pois se verifica se tratar de acusado primário e de bons antecedentes, como consta da Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 64), além de não haver subsídios contundentes que demonstre que o mesmo se dedique as atividades delituosas ou integre organização criminosa. No entanto, fixa-se em redutor menor, em 1/6, considerando a natureza e quantidade da droga atestada por Laudo Toxicológico Definitivo (9 trouxas de maconha, pesando 63,861g), restando assim, a pena fixada definitivamente, para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos) dias-multa. Com relação ao delito de corrupção ativa, mantenho o mesmo quantum fixado para a pena base, em 3 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a qual restou fixada definitivamente ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Pelo somatório das penas, resta fixada pena final em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cabendo ao Juízo da Vara de Execução Penal analisar o cômputo de pena cumprida a fim de ajustar o regime de cumprimento de pena, se assim o for necessário. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AP 0001311-56.2015.8.14.0027 - Rel. Maria de Nazaré Gouveia - 3ª Turma de Direito Penal - julgado em 31/10/2019.

Assim, na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. Neste sentido são os julgados:
REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 129, §2º, IV DO CPB - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DOSIMETRIA CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI - INCABÍVEL - JULGAMENTO PAUTADO EM PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - DOSIMETRIA EFETUADA DE ACORDO COM OS TERMOS LEGAIS - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE ?- UNANIMIDADE. 1. A defesa do revisionando embasa a revisão criminal, pleiteando a sua absolvição, no inciso I do art. 621 do CP, porém, sem qualquer base fática, posto que as evidências dos autos demonstram a ocorrência do evento delituoso de lesão corporal gravíssima, o que não conseguiu ser desconstituído nesta ação. Para que seja considerado que o julgado foi contrário à evidência dos autos é necessário que a decisão condenatória não tenha sido fundada em nenhuma prova produzida no curso do processo, ou mesmo subsidiariamente, em elementos informativos verificados ao longo da fase investigativa. Assim sendo, não há que se falar em desconstituição da presente revisão criminal, uma vez que a sentença condenatória fora proferida em harmonia com elementos probatórios devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau e nesta Corte, a quando da interposição do recurso de apelação
. O que busca, em verdade, a defesa do revisionando, é rediscutir matéria já apreciada à exaustão no curso do processo-crime, de sorte a sua improcedência quando ao pleito de absolvição é a medida que se impõe.
2. [...] Assim, verifica-se que não há qualquer lesão à texto expresso de lei que enseje a procedência da presente revisional neste prisma, devendo, pois, ser mantida incólume em todos os seus termos a pena imposta ao revisionando. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
TJPA - RC
0001901-12.2018.8.14.0000
-7 - Rel. Mairton Carneiro - Seção de Direito Penal - julgado em 01/10/2018.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela improcedência da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632